Tribunal: TJMT
Processo: 1020470-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020470-48.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 731.593.791-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1020470-48.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Maria de Lourdes Rodrigues de Souza

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta contradição e omissão, sob o fundamento de que inexiste prova da existência da relação jurídica entre as partes, bem como que nega a realização de qualquer pagamento de fatura de cartão de crédito para o banco Embargado.

Ao final, requer a Embargante que seja sanada a contradição/omissão apontada, com a finalidade de reformar a sentença embargada, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 90606465.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que no julgamento do v. acórdão constou que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, em razão da juntada das faturas de cartão de crédito, onde constam compras e alguns pagamentos realizados por débito em conta corrente.

Levando-se em consideração que a autora nega veementemente ser correntista do Banco Bradesco S.A., e diz que, por isso, as faturas do cartão de crédito não poderiam ser debitadas em conta corrente, converto o julgamento em diligência, retirei este feito da pauta de julgamento, o converti em diligência, e determinei que fosse expedido ofício ao Banco Bradesco S.A., para que encaminhasse, no prazo de 15 dias, os extratos da conta corrente de
Maria de Lourdes Rodrigues de Souza (CPF 731.593.791-91)
, do período de 01/2016 a 01/2017 e cópia do cartão de autógrafo.

Contudo, conforme certidão lançada no ID 102626980, embora devidamente intimado, o BANCO BRADESCO S.A. deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

Assim, assiste razão à Embargante, pois observo que, em sua impugnação a contestação, impugnou especificamente as faturas de cartão de crédito juntadas em defesa, negando ser titular de qualquer tipo de conta bancária junto à instituição financeira Reclamada.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer que houve impugnação especifica aos documentos juntados pela instituição financeira, sanando-se o erro material existente no acórdão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração
os acolho
, declaro nulo o acordão impugnado, por reconhecer a existência de erro material na decisão objurgada e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orienta os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela Reclamante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que não possui relação jurídica com a instituição financeira Reclamada e que houve inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 517,70, vencido em 10/03/2016 e disponibilizado em 08/04/2016.

Pois bem. Em que pese à alegação da parte instituição financeira Recorrida, no sentido de que houve contratação do cartão de crédito Elo Nacional Multiplo sob. no 5067 XXXX XXXX 4101, por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, sendo o valor devido e a inscrição lícita, não restou comprovada a contratação do referido cartão de crédito pela consumidora, sequer ser titular da conta corrente onde os débitos era descontados, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa, sem comprovar a contratação, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Aliado ao fato de que, no presente caso, a consumidora nega veementemente ser correntista do Banco Bradesco S.A., e diz que, por isso, as faturas do cartão de crédito não poderiam ser debitadas em conta corrente.

Levando-se em consideração a negativa de titularidade da conta corrente onde eram lançadas as cobranças de cartão de crédito, retirei este feito da pauta de julgamento e o converti em diligência, e determinei que fosse expedido ofício ao Banco Bradesco S.A., para que encaminhasse, no prazo de 15 dias, os extratos da conta corrente de
Maria de Lourdes Rodrigues de Souza (CPF 731.593.791-91)
, do período de 01/2016 a 01/2017 e cópia do cartão de autógrafo.

Contudo, conforme certidão lançada no ID 102626980, embora devidamente intimado, o BANCO BRADESCO S.A. deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

Ante a ausência de manifestação da instituição financeira, aliado a impugnação específica da consumidora, no presente caso, não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem do débito negativado.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Diante disso, o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser levado em consideração à existência de outros 02 apontamentos posteriores, comandados pela Telefônica Brasil S.A. e pela Club Mais Administradora de Cartões, sendo que somente o primeiro foi questionado judicialmente, sendo considerado legítimo, e, diante da interposição de recurso inominado pela autora, o feito está aguardando julgamento pela Turma Recursal Única, já designado para o dia 09/11/2021.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, no valore de R$ 517,70, vencido em 10/03/2016 e disponibilizado em 08/04/2016, bem como para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021